Tribunal: STJ
Processo: 2215087-46.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2035290 - SP(2022/0340106-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
DANIELE ABELLA MEDINA - SP342789
RECORRIDO
: ODETTE PRADO DA VEIGA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO LUCARELLI - SP029027
MARCO AURÉLIO CAMACHO NEVES - SP200467
PATRÍCIA MARQUES MARCHIOTI NEVES - SP164707
JULIANO LANZA DE CAMARGO - SP203928
MARIA CLARA LUCARELLI DE CAMARGO - SP226636
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO E
REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo proferido em agravo de instrumento que manteve multa por ato
atentatório à dignidade da justiça e desproveu o recurso.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em cumprimento de sentença,
no qual houve descumprimento de ordem de exibição de documentos relativos à
segunda titularidade de conta poupança, com aplicação de multa do
§ 2o,
art. 77,
do CPC.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada, reconheceu a subsistência do
dever de exibição até a prescrição e confirmou a multa por ato atentatório à
dignidade da justiça; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se a ausência de documentos
indispensáveis na inicial viola o
do CPC; (ii) saber se a juntada posterior
art. 320
de documentos essenciais afronta o
do CPC; (iii) saber se a falta de
art. 434
documentos essenciais impõe extinção sem resolução do mérito, nos termos do
I, do CPC; (iv) saber se, por analogia ao
§ 4o, do CPC, a
art. 485,
art. 524,
Documento eletrônico VDA55100614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 09588120-7aef-459f-968a-f705900c92d5

execução deve estar instruída com parâmetros e cálculos mínimos; (v) saber se o
dever de guarda de documentos bancários se limita ao prazo vintenário do art. 177
do Código Civil de 1916; (vi) saber se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC
art. 77,
quando não há obrigação legal de exibir documentos após a prescrição; e (vii)
saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea
do
c
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto às alegadas violações dos arts. 320, 434,
485, I, e 524, § 4o, do CPC, pois tais matérias não foram apreciadas pelo Tribunal
de origem nem veiculadas nos recursos locais.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas atinentes
ao termo inicial e ao decurso do prazo prescricional, afastando a tese de extinção
do dever de guarda de documentos e a inexigibilidade de exibição
7. A súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento pela alínea
por ausência de
c
identidade fática entre paradigmas e o acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quando ausente o
Tese de julgamento
prévio exame, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos federais indicados no
recurso especial. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de fatos e
provas quanto à fixação do termo inicial e ao decurso da prescrição, bem como
para impedir o conhecimento pela alínea c diante da falta de similitude fática”.
CPC, arts. 77, § 2o, 85, § 11, 320, 434, 485, I, e
Dispositivos relevantes citados:
524 § 4o;
CF,
III.
CC/1916, art. 177;
art. 105,
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e
Jurisprudência relevante citada:
356; STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.996.942/RJ,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AREsp n. 2.436.873, relator Ministro
17/12/2025;
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 09588120-7aef-459f-968a-f705900c92d5

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 09588120-7aef-459f-968a-f705900c92d5

RECURSO ESPECIAL No 2035290 - SP(2022/0340106-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
DANIELE ABELLA MEDINA - SP342789
RECORRIDO
: ODETTE PRADO DA VEIGA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO LUCARELLI - SP029027
MARCO AURÉLIO CAMACHO NEVES - SP200467
PATRÍCIA MARQUES MARCHIOTI NEVES - SP164707
JULIANO LANZA DE CAMARGO - SP203928
MARIA CLARA LUCARELLI DE CAMARGO - SP226636
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO E
REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo proferido em agravo de instrumento que manteve multa por ato
atentatório à dignidade da justiça e desproveu o recurso.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento em cumprimento de sentença,
no qual houve descumprimento de ordem de exibição de documentos relativos à
segunda titularidade de conta poupança, com aplicação de multa do
§ 2o,
art. 77,
do CPC.
3. A Corte de origem manteve a decisão agravada, reconheceu a subsistência do
dever de exibição até a prescrição e confirmou a multa por ato atentatório à
dignidade da justiça; os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se a ausência de documentos
indispensáveis na inicial viola o
do CPC; (ii) saber se a juntada posterior
art. 320
de documentos essenciais afronta o
do CPC; (iii) saber se a falta de
art. 434
documentos essenciais impõe extinção sem resolução do mérito, nos termos do
I, do CPC; (iv) saber se, por analogia ao
§ 4o, do CPC, a
art. 485,
art. 524,
Documento eletrônico VDA54106110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 8f55720b-1eb8-4d6a-81e2-9885d673e7e7

execução deve estar instruída com parâmetros e cálculos mínimos; (v) saber se o
dever de guarda de documentos bancários se limita ao prazo vintenário do art. 177
do Código Civil de 1916; (vi) saber se é indevida a multa do
§ 2o, do CPC
art. 77,
quando não há obrigação legal de exibir documentos após a prescrição; e (vii)
saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea
do
c
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto às alegadas violações dos arts. 320, 434,
485, I, e 524, § 4o, do CPC, pois tais matérias não foram apreciadas pelo Tribunal
de origem nem veiculadas nos recursos locais.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas atinentes
ao termo inicial e ao decurso do prazo prescricional, afastando a tese de extinção
do dever de guarda de documentos e a inexigibilidade de exibição
7. A súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento pela alínea
por ausência de
c
identidade fática entre paradigmas e o acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ quando ausente o
Tese de julgamento
prévio exame, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos federais indicados no
recurso especial. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de fatos e
provas quanto à fixação do termo inicial e ao decurso da prescrição, bem como
para impedir o conhecimento pela alínea c diante da falta de similitude fática”.
CPC, arts. 77, § 2o, 85, § 11, 320, 434, 485, I, e
Dispositivos relevantes citados:
524 § 4o;
CF,
III.
CC/1916, art. 177;
art. 105,
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmulas n. 282 e
Jurisprudência relevante citada:
356; STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.996.942/RJ,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AREsp n. 2.436.873, relator Ministro
17/12/2025;
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A.
com fundamento no
III, e , da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a c
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em agravo de instrumento nos autos de
cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 269-274):

Documento eletrônico VDA54106110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 8f55720b-1eb8-4d6a-81e2-9885d673e7e7

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ato atentatório à dignidade da justiça.
Agravante que alega não ter mais obrigação de exibir documentos devido ao prazo
prescricional. Ação civil pública que transitou em julgado em 2011.
Descumprimento injustificado de comando judicial. Multa cabível. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
292-294):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Finalidade
exclusiva
de
prequestionamento. Ausência dos requisitos do artigo 1.022, do CPC.
Inadmissibilidade. RECURSO REJEITADO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 320 do CPC, pois a inicial de
deveria vir
liquidação/executiva
instruída com documentos indispensáveis que comprovem titularidade e quantum;
b) 434 do CPC, porque a juntada posterior de documentos essenciais
vulnera a regra de instrução da petição inicial;
c) 485, I, do CPC, visto que a ausência de documentos essenciais impõe
a extinção do processo sem resolução do mérito;
d) 524, § 4o, do CPC, porquanto, por analogia, a execução deve observar
parâmetros e cálculos com documentação mínima idônea;
e) 177 do Código Civil de 1916, pois o dever de guarda de documentos
bancários se limita ao prazo prescricional vintenário da pretensão;
f) 77, § 2o, do CPC, porque não se pode aplicar multa por ato atentatório
à dignidade da justiça quando inexiste obrigação legal de exibir documentos após o
transcurso do prazo prescricional.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao não reconhecer a extinção do dever de guarda após a
prescrição, invocando o Tema n. 434 do STJ (
e o
REsp n. 1.198.108/RJ)
Documento eletrônico VDA54106110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 8f55720b-1eb8-4d6a-81e2-9885d673e7e7

e que há dissídio com julgados do TRF da 4a Região (fls.
REsp n. 1.046.497/RJ,
299, 304-307).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos federais indicados, se afaste a multa do
§ 2o, do CPC e se
art. 77,
declare a inexigibilidade de exibição dos documentos em razão do transcurso do
prazo prescricional; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
inépcia da inicial, com a extinção do feito sem resolução de mérito.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não há informações
suficientes nos autos para relatar o conteúdo das contrarrazões.
O recurso especial foi admitido (fls. 318-319).
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão
proferida em cumprimento de sentença, que aplicou multa por ato atentatório à
dignidade da justiça (art. 77, IV e § 2o, do CPC) em razão de descumprimento de
ordem de exibição de documentos sobre a segunda titularidade de conta poupança.
A Corte estadual manteve a decisão agravada e negou provimento ao
agravo de instrumento, concluindo pela subsistência do dever de guarda e exibição
até o prazo prescricional, não configurada a justificativa para o descumprimento
(fls. 270-274).
I - Arts. 320, 434, 485, I, e 524, § 4o, do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega inépcia da inicial por
ausência de documentos indispensáveis (extratos, comprovantes de pagamento e
Documento eletrônico VDA54106110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 8f55720b-1eb8-4d6a-81e2-9885d673e7e7

quitação, cálculos), afirmando que não é possível suprir tais elementos após a
contestação e que, por analogia ao
§ 4o, do Código de Processo Civil, a
art. 524,
execução deve estar devidamente instruída (fls. 301-303).
O acórdão recorrido apreciou especificamente o descumprimento da
ordem de exibição de documentos no cumprimento de sentença e a resistência
injustificada do banco, mantendo a multa do
§ 2o, do Código de Processo
art. 77,
Civil, e assentando que o dever de exibição persiste até a prescrição, considerando
o trânsito da ação civil pública em 2011 (fls. 270-274).
A questão relativa à inépcia da inicial por violação dos arts. 320, 434,
485, I, e 524, § 4o, do Código de Processo Civil não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem, com o destaque para o fato de não ter sido veiculada nos
recursos manejados junto à Corte local (fls. 1-8 e 276-281). Caso, pois, de
aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.
211 DO STJ E 282 E 356 DO STF. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 211 do STJ e, por
analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos
decorrentes de oscilação de tensão em elevador, no valor de R$ 20.736,00.
3. A sentença julgou improcedente o pedido e fixou honorários em 10% sobre o
valor da causa.
4. A Corte estadual reformou para julgar procedente o pedido, condenando ao
pagamento de R$ 20.736,00, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção
monetária desde o desembolso, além de custas e honorários de 10% sobre o valor da
condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve indevida valoração de prova
unilateral e necessidade de perícia judicial, à luz dos arts. 369 e 480 do CPC; (ii)
saber se houve inversão indevida do ônus da prova, com imposição de obrigação
probatória excessiva, à luz do
do CPC; (iii) saber se é cabível o
art. 373
Documento eletrônico VDA54106110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 8f55720b-1eb8-4d6a-81e2-9885d673e7e7

sobrestamento pelo Tema N. 1.282 do STJ; e (iv) saber se a observância de normas
técnicas da ANEEL e do PRODIST nas peças da concessionária afasta a
necessidade de perícia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice do prequestionamento, pois os arts. 369, 373 e 480 do CPC não
foram apreciados pelo Tribunal de origem e não houve oposição de embargos de
declaração. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, as Súmulas n. 282 e
356 do STF.
7. O sobrestamento pelo Tema 1.282 do STJ é incabível, porque a inadmissão por
ausência de prequestionamento impede a análise de mérito e torna inútil o
sobrestamento na via estreita do agravo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, as
Súmulas n. 282 e 356 do STF, quando ausente o prequestionamento dos dispositivos
legais federais indicados no recurso especial. 2. É incabível o sobrestamento pelo
Tema 1.282 do STJ quando a inadmissão do recurso especial decorre de ausência de
prequestionamento, impedindo a análise de mérito".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 373, 480, 85 § 11; CF, art. 105, III,
a. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STF, Súmulas n. 282, 356
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.996.942/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

II -
do Código Civil de 1916
Art. 177
A recorrente afirma que o dever de guarda de documentos bancários se
sujeita ao prazo vintenário do Código Civil de 1916, extinguindo-se após seu
decurso; aduz que, ocorrida a prescrição, não subsiste a obrigação de exibir
documentos (fls. 303-305).
O acórdão recorrido concluiu que o banco é responsável pela exibição
até a prescrição do direito, o que, no caso concreto, não ocorreu, pois o trânsito em
julgado da ação civil pública se deu em 2011; reconheceu, ainda, o
descumprimento injustificado de comando judicial e manteve a multa por ato
atentatório à dignidade da justiça (fls. 270-274).
Documento eletrônico VDA54106110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 8f55720b-1eb8-4d6a-81e2-9885d673e7e7

No ponto, necessário inferir que reavaliar fatos e provas para fins de
alterar a conclusão da Corte local quanto a fixação de termo inicial e decurso do
prazo prescricional encontra óbice na súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade
fundada nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por inadimplemento contratual,
com pedidos de danos materiais e morais, entrega de 1.000 cotas, diferenças e
exibição de documentos. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A sentença julgou prescrita a pretensão, com resolução de mérito e condenação
ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação e rejeitando os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve suspensão do
prazo prescricional por prejudicialidade penal e ciência do dano em 2006,
com violação do
do Código Civil; e (ii) saber se o termo inicial
art. 200
deve observar a teoria da actio nata, com violação do
do Código Civil; (iii)
art. 189
saber se há dissídio jurisprudencial com os Temas n. 44 e 437 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois a revisão do termo inicial da prescrição
e a alegada suspensão por prejudicialidade penal demandam reexame de fatos,
provas e matéria contratual.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC e
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ, além de incidir a Súmula n. 13 do STJ quanto a paradigma do mesmo
Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 5 do STJ afasta a pretensão de reinterpretação
de matéria contratual em recurso especial. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame
de fatos e provas para fixar termo inicial ou suspender a prescrição. 3. A Súmula n.
13 do STJ obsta a demonstração de dissídio com paradigma do mesmo Tribunal de
origem. 4. Para a alínea c do art. 105, III, da Constituição, exige-se cotejo analítico,
com demonstração da similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ".
art. 255,
Documento eletrônico VDA54106110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 8f55720b-1eb8-4d6a-81e2-9885d673e7e7

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 200, 205; CPC, arts. 85 § 11, 1.029 §
1o; CF,
III; RISTJ,
§ 1o;
art. 27-D.
art. 105
art. 255
Lei n. 6.385/1976,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7, 13.
(AREsp n. 2.436.873, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

III - Divergência jurisprudencial
No recurso especial a parte recorrente alega dissídio jurisprudencial, sob
a alínea do
III, da Constituição Federal, referindo julgados do Superior
c
art. 105,
Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4a Região, sem apresentar
cotejo analítico específico (fls. 299-305).
Verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão
aventada com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, que, por sua
a
vez, foi obstaculizada pelo enunciado das Súmulas n. 7 e 211 do STJ.
Impõe-se, assim, o reconhecimento da inexistência de similitude fática
entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do Recurso
Especial pela alínea .
c
Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que a incidência da
também impede o conhecimento do recurso
Súmula 7/STJ
especial pela alínea
do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade
c
fática entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido" (AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.402.598/RS,
.
22/5/2019)
IV - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54106110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:24
Código de Controle do Documento: 8f55720b-1eb8-4d6a-81e2-9885d673e7e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.035.290 / SP
Número Registro: 2022/0340106-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023647820148260187
20210001001644
20220000155162
23647820148260187
22150874620218260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
DANIELE ABELLA MEDINA - SP342789
RECORRIDO
: ODETTE PRADO DA VEIGA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO LUCARELLI - SP029027
MARCO AURÉLIO CAMACHO NEVES - SP200467
PATRÍCIA MARQUES MARCHIOTI NEVES - SP164707
JULIANO LANZA DE CAMARGO - SP203928
MARIA CLARA LUCARELLI DE CAMARGO - SP226636
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55076684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:12
Código de Controle do Documento: c4703c1b-71fe-412b-a3b0-3703dd1e7351

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:12
Código de Controle do Documento: c4703c1b-71fe-412b-a3b0-3703dd1e7351